Tribunal: TJSP
Processo: 1010135-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, bem como determinar a expedição de taxa nos termos da legislação anterior. 2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Mantença da r. sentença. Recurso desprovido.